Tribunal: TJDFT
Processo: 0754963-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ACERTO SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2007. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão da cobrança do débito referente ao acerto financeiro de diferença salarial atinentes ao período de 02/2007, em razão da insuficiência da prova da existência do direito vindicado, não havendo comprovação do seu reconhecimento.

2. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente sustenta que incumbe ao Distrito Federal fornecer ao juízo a documentação pertinente para o esclarecimento da causa. Aduz que o documento apresentado foi fornecido por órgão da parte recorrida e não foi impugnado. Afirma que o recorrido reconheceu a dívida, em maio/2023, e até o momento não efetuou o pagamento. Alega que, se há o reconhecimento da dívida e a Administração Pública não promove qualquer ato no intento de saldá-la, permanece suspenso o prazo prescricional. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja feito o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente em nome da parte.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59900187 e 59900188). Contrarrazões apresentadas (ID 59900190).

4. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a existência do direito vindicado, bem como eventual ocorrência de prescrição do crédito.

5. No caso dos autos, não há qualquer comprovação da existência do crédito. O documento de ID 59900172 corresponde a uma tabela com a indicação de acerto de diferença de auxílio, atinente a fevereiro de 2007, contudo não há qualquer identificação do emissor desse documento. Outrossim, o documento de ID 59900173 se trata de petição do sindicato, abordando valores reconhecidos em favor dos servidores e não quitados, datado de 2023, todavia carece de informações precisas quanto ao reconhecimento do crédito, ou mesmo se o requerimento foi, de fato, protocolado perante a Administração.

6. Conforme destacado na sentença, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar um mínimo de lastro probatório do crédito perseguido, contudo ela não o fez. Também não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem ao crédito referido, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20/910/32.

7. Ademais, mesmo que houvesse a comprovação do crédito, constata-se que a pretensão restou fulminada pela prescrição. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo. Na hipótese dos autos, tanto o eventual protocolo do requerimento administrativo (ID 59900173), quanto o ajuizamento da presente ação se deram somente em 2023, estando, portanto, prescritas as parcelas anteriores a 2018.

8. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração tenha renunciado ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

9. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.